Tribunal: TJPA
Processo: 0809300-61.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4899 - Assembléia
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809300-61.2022.8.14.0051

APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES, AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE TERRA NOVA

APELADO: FABIO JUNIO FERNANDES BATISTA, ROSALINA SILVA DOS SANTOS, WALDSON PEREIRA DOS SANTOS, ROSANGELA ALVES DA SILVA, EDISON ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ASSOCIATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA. ASSOCIAÇÃO CIVIL. DESTITUIÇÃO DE DIRETORIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CONTROVÉRSIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela Associação dos Moradores, Agricultores e Produtores Rurais de Terra Nova – AMAPRUTEN contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de nulidade de assembleia, com fundamento na ilegitimidade ativa da associação autora. A demanda objetiva a anulação da assembleia realizada em 24/06/2022, que deliberou sobre a destituição da Diretoria Executiva e a constituição de Comissão Provisória. A apelante sustenta irregularidades na realização da assembleia, especialmente quanto ao quórum estatutário e à participação de associados inadimplentes ou suspensos, defendendo a legitimidade de Raimundo Matos Guimarães para representar a entidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação foi interposta tempestivamente; (ii) estabelecer se houve impugnação específica dos fundamentos da sentença, em observância ao princípio da dialeticidade recursal; e (iii) determinar se a associação autora possui legitimidade para ajuizar ação visando à anulação da assembleia que deliberou sobre a destituição da diretoria da entidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação eletrônica realizada via sistema PJe prevalece sobre a publicação no DJE quando ambas ocorrem na mesma data, devendo ser considerada a ciência automática da parte para fins de contagem do prazo recursal.

4.

A suspensão dos prazos processuais durante o recesso judiciário deve ser observada no cômputo do prazo da apelação, o que torna tempestivo o recurso protocolado no último dia útil subsequente.

5.

O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente o fundamento da sentença relativo à ilegitimidade ativa da associação autora e à validade da assembleia questionada.

6.

A legitimidade da representação processual da associação está diretamente vinculada à validade da assembleia cuja nulidade se pretende discutir, de modo que a questão se confunde com o próprio mérito da demanda.

7.

A extinção do processo por ilegitimidade ativa, fundada na eficácia da assembleia impugnada, configura antecipação indevida do mérito sem prévia instrução probatória.

8.

As alegações de descumprimento do Estatuto Social, ausência de quórum e participação irregular de associados demandam cognição exauriente e dilação probatória, incompatíveis com extinção prematura do feito.

9.

A presunção de validade dos atos associativos regularmente registrados possui natureza relativa e pode ser afastada mediante prova produzida em regular instrução processual.

10.

O art. 76 do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar a regularização da representação processual antes da extinção do processo, providência não observada na hipótese.

11.

O encerramento prematuro da demanda impede o exame da legalidade da assembleia e compromete o direito de acesso à justiça e ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.

A controvérsia acerca da legitimidade da representação processual de associação civil confunde-se com o mérito quando vinculada à validade da assembleia impugnada judicialmente.

2.

A extinção do processo por ilegitimidade ativa é indevida quando depende de prévia análise da validade do ato assemblear questionado.

3.

Alegações de irregularidade em assembleia associativa exigem instrução probatória e apreciação em cognição exauriente.

4.

A presunção de validade dos atos associativos registrados é relativa e admite afastamento mediante prova em contrário.

5.

Constatada possível irregularidade de representação processual, o magistrado deve oportunizar a regularização do vício, nos termos do art. 76 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 76, 354, 485, VI, e 1.010; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0818295-17.2025.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 10.11.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.029.485/MA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 17.04.2023; TJ-AL, AI nº 0805312-19.2025.8.02.0000, Rel. Juíza Conv. Adriana Carla Feitosa Martins, j. 10.09.2025; TJ-RJ, AI nº 0019444-53.2019.8.19.0000, Rel. Des. Pedro Saraiva de Andrade Lemos, j. 15.04.2019.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES, AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE TERRA NOVA – AMAPRUTEN
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Assembleia ajuizada em desfavor de
FABIO JUNIO FERNANDES BATISTA e outros
.

A sentença recorrida, lançada sob o ID nº 18695573, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, VI, e 354 do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade ativa da associação autora. Assentou o magistrado que a pretensão deduzida na inicial objetivava a anulação da assembleia realizada em 24/06/2022, ocasião em que houve a destituição da Diretoria Executiva e criação de Comissão Provisória. Consignou, contudo, que o Sr. Raimundo Matos Guimarães não mais detinha legitimidade para representar judicialmente a associação, diante da comprovação documental de sua destituição, concluindo pela ausência de legitimidade ad causam da parte autora.

Em suas razões recursais (ID nº 18695576), a apelante sustenta, em síntese, que:

a) a assembleia realizada em 24/06/2022 seria nula por violação ao Estatuto Social da associação;

b) parte dos participantes da assembleia estaria inadimplente ou afastada da entidade, sem legitimidade para votar;

c) não teria sido observado o quórum previsto no art. 26 do Estatuto;

d) Raimundo Matos Guimarães permanece legitimado para representar a associação, em razão de mandato vigente decorrente de eleição realizada em maio de 2021; e

e) a sentença deixou de apreciar adequadamente as provas documentais juntadas aos autos. Ao final, requer a reforma integral da sentença para declarar a nulidade da assembleia questionada.

Em contrarrazões (ID nº 18695579), os apelados suscitam preliminar de intempestividade recursal, ao argumento de que o prazo para interposição da apelação teria se encerrado em 02/02/2024. Alegam, ainda, ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em afronta ao art. 1.010 do CPC. No mérito, defendem a regularidade da assembleia impugnada, afirmando que a destituição da diretoria ocorreu em conformidade com o Estatuto Social e que a sentença reconheceu corretamente a ilegitimidade ativa da associação autora. Ao final, pugnam pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar: a) a alegada intempestividade da apelação; b) a suposta ausência de dialeticidade recursal; e, superadas tais questões, c) a legitimidade da associação autora para ajuizamento da presente demanda objetivando a anulação da assembleia realizada em 24/06/2022, que deliberou acerca da destituição da Diretoria Executiva e constituição de Comissão Provisória.

2. PRELIMINARES

2.1. Da intempestividade

No tocante à preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões, não merece acolhimento.

Os apelados sustentam que o recurso é intempestivo, pois a ciência da sentença teria ocorrido via DJE em 12/12/2023, findando o prazo em 02/02/2024. A apelante, por sua vez, defende que a ciência ocorreu via sistema PJe em 18/12/2023, o que tornaria o recurso protocolado em 08/02/2024 tempestivo.

No caso concreto, a expedição eletrônica (PJE) e a disponibilização no DJE ocorreram na mesma data (08/12/2023). Portanto, prevalece a intimação eletrônica via portal (PJE). Considerando a ciência automática em 18/12/2023 e a suspensão dos prazos pelo recesso judiciário (20/12 a 20/01), o prazo de 15 dias úteis findou exatamente em 08/02/2024, data do protocolo.

Assim, rejeito a preliminar de intempestividade.

2.2. Da ausência de dialeticidade

Os apelados alegam que o recurso não atacou especificamente os fundamentos da sentença. Contudo, verifico que a apelante impugnou diretamente o fundamento da ilegitimidade ativa e a validade da assembleia, preenchendo os requisitos do art. 1.010 do CPC.

Rejeito a preliminar.

3. MÉRITO

A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ao fundamento de que o Sr. Raimundo Matos Guimarães não mais detinha legitimidade para representar judicialmente a associação autora, uma vez que teria sido regularmente destituído da Diretoria Executiva por deliberação assemblear ocorrida em 24/06/2022.

Todavia, entendo que a conclusão adotada pelo Juízo de origem não merece subsistir.

Isso porque a própria validade da assembleia que deliberou pela destituição da diretoria constitui objeto central da presente demanda. Em outras palavras, a legitimidade da representação processual da associação encontra-se intrinsecamente vinculada ao mérito da controvérsia posta em juízo.

Ao extinguir o feito por ilegitimidade ativa com fundamento justamente na eficácia da assembleia cuja nulidade se pretende discutir, o magistrado de origem acabou por antecipar juízo meritório sem oportunizar a devida instrução probatória acerca das alegadas irregularidades apontadas pela autora.

Com efeito, a apelante sustenta que a assembleia teria sido realizada em desconformidade com o Estatuto Social da entidade, especialmente porque parte dos participantes estaria inadimplente ou suspensa de seus direitos associativos, inexistindo, ademais, o quórum exigido pelo art. 26 do Estatuto Social.

Tais alegações demandam análise meritória e eventual dilação probatória, não sendo possível concluir, de plano, pela ausência de legitimidade ativa da associação autora sem prévia apreciação da validade dos atos assembleares impugnados.

Este E. Tribunal de Justiça possui entendimento de que a presunção de validade dos atos registrados é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário em cognição exauriente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ASSOCIATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E RESTITUIÇÃO DE BEM. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Edileide Leite Soares Souza contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 0812179-69.2025.8.14.0040, deferiu medida liminar para determinar a entrega, no prazo de 48 horas, de documentos administrativos e contábeis da associação, bem como a restituição de trator pertencente à entidade, sob pena de multa diária. A agravante alegou vícios na assembleia que elegeu a nova diretoria e resistência motivada por dúvida quanto à sua legitimidade. Pleiteou a concessão de efeito suspensivo à decisão de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se, em sede recursal de cognição sumária, é possível afastar a presunção de legitimidade dos atos praticados pela nova diretoria da associação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de fumus boni iuris é verificada, pois a agravante não apresenta prova suficiente de irregularidade na assembleia ou de sua legitimidade para reter os documentos e o bem pertencentes à associação.

4. A discussão sobre a validade da assembleia demanda dilação probatória, inviável na via recursal, sendo necessário o retorno da controvérsia ao juízo de origem para apreciação em cognição exauriente.

5. A presunção de validade dos atos associativos regularmente registrados em cartório prevalece até prova em contrário, o que não se verifica nos autos.

6. Também não se constata periculum in mora, uma vez que a permanência do trator na posse da agravante, sem destinação útil à associação, causa prejuízo ao funcionamento da entidade, justificando sua imediata restituição.

7. A eventual ilegitimidade da atual diretoria poderá ser discutida e revisada oportunamente, não havendo risco de perda do objeto ou prejuízo irreparável com a manutenção da decisão agravada.

8. A análise definitiva da legalidade da assembleia de 24/05/2025 não compete à instância recursal neste momento, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A simples alegação de dúvidas quanto à legitimidade da nova diretoria da associação, desacompanhada de prova robusta, não autoriza a suspensão de decisão que determina a entrega de documentos e bens da entidade.

2. A presunção de validade dos atos associativos regularmente registrados subsiste até que se prove, em juízo de cognição plena, vício que os invalide.

3. A retenção de bens e documentos por ex-gestores, sem respaldo jurídico, configura indevida obstrução à gestão associativa e autoriza tutela provisória para sua restituição.

4. A cognição sumária do agravo de instrumento não comporta análise aprofundada de validade de assembleia ou regularidade de eleições, que exige dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 932, II, e 1.019, I; CF/1988, art. 5º, XXXIII; Lei nº 12.527/2011.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.029.485/MA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 17.04.2023; TJ-AL, AI nº 0805312-19.2025.8.02.0000, Rel. Juíza Conv. Adriana Carla Feitosa Martins, j. 10.09.2025; TJ-RJ, AI nº 0019444-53.2019.8.19.0000, Rel. Des. Pedro Saraiva de Andrade Lemos, j. 15.04.2019.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08182951720258140000 31635859, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 10/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Nesse sentido, a legitimidade para a causa e a regularidade da representação processual, no caso de disputa de comando de associação, confundem-se com o próprio mérito da demanda. A extinção prematura do processo impede o exercício do direito constitucional de acesso à justiça e a verificação da legalidade da assembleia.

Ademais, o art. 76 do CPC determina que, constatada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação, o juiz deve designar prazo razoável para que o vício seja sanado, o que não ocorreu na espécie.

Dessa forma, a controvérsia acerca da regularidade da assembleia e da efetiva legitimidade dos dirigentes da associação deve ser apreciada após regular instrução processual, com exame aprofundado das provas produzidas pelas partes.

Assim, a sentença recorrida deve ser desconstituída, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito e apreciação do mérito da demanda.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2026